Tribunal: STF
Processo: Rcl 28848
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 4º E 5º DA LEI 11.442/2007. REDUÇÃO INTERPRETATIVA REALIZADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. TÉCNICA DECISÓRIA DENOMINADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, a Justiça Laboral reconheceu o vínculo trabalhista entre as partes, afastando o teor da Lei 11.442/2007. Ao realizar essa redução interpretativa, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.



    2. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região afastou a aplicação da Lei 11.442/2007, exercendo, portanto, o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.